Tribunal: CARF
Processo: 10280.720262/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720262/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
GENIVAR GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
RESULTADO DE ATIVIDADE RURAL.
O resultado da atividade rural quando positivo integrará a base de cálculo do
Imposto Sobre a Renda Pessoa Física. A falta de escrituração do Livro Caixa
implicará no arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136/138) interposto em face do Acórdão de
no 01-29.422 da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 116/129) que julgou, por maioria de votos,
procedente em parte a impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 62/71), referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente da infração de Omissão de Rendimentos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720262/2009-95
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720262/2009-95

Atividade Rural, exercício 2005, ano-calendário 2004, que exige R$ 64.506,31 de imposto, R$
48.379,73 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
O lançamento foi cientificado em 20/03/2009(e-fls. 73). O relatório de
fiscalização se encontra nas e-fls. 57/61. O contribuinte apresenta impugnação (e-fls. 76/80).
Foi solicitada a realização de diligência Despacho 075/2011- 2a Turma da
DRJ/BEL (e-fls. 91/93).
O relatório Fiscal de resposta à diligência se encontra nas e-fls. 108/109.
A empresa CAMPASA CAMAROES DO PARA S/A teve ciência do relatório da
dilegência através de edital (e-fls. 111).
O contribuinte Genivar Gomes Ferreira teve ciência do relatório da diligência
através de edital(e-fls. 112).
A seguir, transcrevo ementa do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando
fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as
provas que se contraponham à ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O Acórdão foi cientificado em 22/04/2015 (e-fls. 135). O voto vencedor, em
virtude da diligência realizada, considerando que a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará
verificou que as notas fiscais avulsas 141419-1,219367-1 e 171666-1, constavam como
canceladas, foram retirados os valores referentes às mesmas. O valor do imposto foi alterado
para R$ 54.687,11.
O recurso voluntário (e-fls. 136/138) interposto em 22/05/2015 (e-fls. 136), em
síntese, alega:
- Que a patrona do recorrente apesar de estar regulamente habilitado nos autos em
momento algum foi intimada da decisão do acordão, violado o amplo direito de defesa do
recorrente bem como as prerrogativas legais da patrona;
-Nota-se que a intimação da r. decisão foi dirigida ao endereço domiciliar do
impugnante, o qual recebeu e guardou o documento, vindo somente ser alertado pela contadora
que o fechar sua declaração do imposto de renda deste ano (2015), informou-lhe desta
pendência, foi então que o impugnante buscou auxilio junto a este escritório de advocacia;
-Desta feita, requer a NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA r. DECISÃO, visto que
o reclamante é uma pessoa humilde, com poucos esclarecimentos acadêmicos, ignorando a
importância dos PRAZOS RECURSAIS, para a partir do reconhecimento desta PRELIMINAR,
regularmente intimada a patrona subscritora, comece a fluir o PRAZO RECURSAL contra o v.
acórdão, in comento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720262/2009-95

-Verifica-se que o v. acórdão apresenta um memorial de cálculo em total violação
ao preceito legal que trata do PRODUTOR RURAL, cuja alíquota é de 20%, como bem observa
a lei 9.250/95 art.18, parágrafo 2;
-Considerando o dispositivo legal acima invocado, verifica-se que se faz
necessário a retificação dos cálculos contidos no r. acórdão, uma vez que restou claro a
impugnação das mesmas como devido deferimento pela autoridade fiscal;
-Ante ao exposto, restou demonstrado e comprovado que SE FAZ NECESSÁRIO
A REIFEITURA DOS CÁLCULOS, POSTO QUE NÃO OBSERVADO O PERCENTUAL
ESTIPULADO POR LEI, além de pautado em notas fiscais fraudulentas, como exaustivamente
exposto ao longo da Impugnação!.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA PRELIMINAR
DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A intimação do resultado do acórdão foi realizada no contribuinte(e-fls.
135),conforme determina a legislação, logo não há que se falar em nulidade e nem em
cerceamento de direito de defesa.
Cabe ressaltar que o Sujeito Passivo apresentou o Recurso não restando
demonstrado prejuízo ao direito de defesa.
DO MÉRITO
DA ATIVIDADE RURAL

Nesse ponto cabe citar o art. 9o e o § 2o do art. 18 da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.
“Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023, de 12 de abril
de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto definida no artigo anterior.”
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720262/2009-95

§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.”

O resultado da atividade rural quando positivo integrará a base de cálculo do
Imposto Sobre a Renda Pessoa Física. A falta de escrituração do Livro Caixa implicará no
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
O voto vencedor em virtude da diligência realizada considerando que a Secretaria
de Estado da Fazenda do Pará verificou que as notas fiscais avulsas 141419-1, 219367-1 e
171666-1, constavam como canceladas, foram retirados os valores referentes às mesmas.
O total apurado de Notas Fiscais foi de R$ 1.265.149,40, menos os valores de
39.308,00(NOTA FISCAL 141419-1), 81.778,00(NOTA FISCAL 219367-1) e 57.445,00
(NOTA FISCAL 171666-1) dá um valor de R$ 1.086.618,40.
Ao aplicar 20 % sobre o valor de R$ 1.086.618,40 encontramos o valor de R$
217.323,68.
No ano calendário de 2004 para uma base de cálculo anual acima de R$ 25.380,00
a alíquota era de 27,5% e a parcelar a deduzir do IRPF era de R$ 5.076,90.
Se aplicarmos a alíquota de 27,5% no valor de R$ 217.323,68.encontraremos o
valor de R$ 59.764,0,1 menos R$ 5.076,90(parcela a deduzir do imposto) encontramos o valor
de R$ 54.687,11. Ora este foi o valor encontrado no acórdão recorrido.
Entendemos que o cálculo está correto, logo não tem razão o recorrente. Não há
reparos a fazer.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 145
DF CARF MF
Original